Tribunal: CARF
Processo: 10945.900032/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900032/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS NITUANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no
1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito
passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram
créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do
STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900032/2017-57
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera
utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de
depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a material de embalagem; ferramentas e itens nela consumidos, e (ii) por maioria de
votos, para reverter as glosas de créditos referentes a fretes de compras de produtos não
tributados ou não enquadrados como insumo. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Jorge Luís Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento
sobre estes itens.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni, Cynthia Elena de Campos, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 9a Turma da DRJ no
Estado do Paraná que reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente de saldo credor de
Cofins
Não
Cumulativo
–
Mercado
Interno,
pleiteado
através
do
PER
07606.60028.091214.1.1.11-0486, no valor de R$ 178.383,20 (cento e setenta e oito mil,
trezentos e oitenta e três reais e vinte) relativo ao 4o Trimestre de 2013.

A Fiscalização glosou os créditos requeridos referentes a:
1. Bens e serviços utilizados como insumo;
2. Bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo
(Combustíveis; produtos intermediários utilizados na manutenção dos
veículos utilizados no processo produtivo; produtos intermediários
utilizados na manutenção das instalações do processo produtivo;
Equipamentos
de
Proteção
Individual
-
EPI's
utilizados
pelos
colaboradores do processo produtivo; material de limpeza utilizado nos
setores do processo produtivo; e produtos intermediários utilizados no
tratamento dos efluentes resultantes do processo produtivo; material de
limpeza (detergente, sabonetes, desincrustantes, soda cáustica e demais
agentes de limpeza); ferramentas, máquinas e equipamentos classificáveis
no ativo imobilizado; materiais de construção; e outras aquisições diversas
(tintas, material de escritório, materiais para análises, equipamentos de
laboratório, sacos de lixo, caixas de papelão, embalagens de transporte,
etc); Serviços de controle de pragas, gestão de ativos financeiros,
manutenção de equipamentos para laboratório, confecção de uniformes,
cursos e treinamentos, inspeção de caldeiras e manutenção de instalações;
3. Soro de Leite e Fermentos classificados na NCM 30029099;
4. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
5. Despesas de Energia Elétrica;
6. Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica;
7. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda;
8. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação;
9. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com Base no Valor de
Aquisição ou de Construção;
10. Ajustes Negativos de Créditos;
11. Devoluções de Vendas;
12. Créditos Presumidos Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal.

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, cuidou a Recorrente de se
insurgir quanto às seguintes glosas:
1. Bens e Serviços que não se enquadram no conceito de insumo;
2. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
3. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda; e
4. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Foz do Iguaçu deferiu parcialmente o
crédito pleiteado, reconhecendo a importância de R$ 34.426,16 (trinta e quatro mil, quatrocentos
e vinte e seis reais e dezesseis centavos), homologando, até o limite de crédito reconhecido, as
compensações declaradas nas Dcomps vinculadas.

O Acórdão 109-000.503 (fls. 740/767) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o julgamento.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das etapas do
processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens
do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser
considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
VEDAÇÃO.
As embalagens para transporte de mercadorias acabadas são considerados gastos
posteriores à finalização do processo de produção e, portanto, não geram direito ao
crédito da não cumulatividade da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS. VEDAÇÃO.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, não se amoldam ao conceito de
insumo para fins da legislação das contribuições.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo,
uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição
dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez apresentados os documentos objeto da glosa fiscal, é de se reverter as glosas
implementadas, concedendo-se o direito ao crédito sobre os valores comprovados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMOBILIZADO.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados a
venda concedem o direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins)
sobre os valores das despesas de depreciação incorridas no mês.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a DRJ reconheceu o crédito adicional no valor de R$ 1.640,71 (hum mil, seiscentos e
quarenta reais e setenta e um centavos), mantendo as glosas relativas a material de embalagem;
ferramentas e itens nela consumidos; bens com vida útil maior que um ano; e fretes de compras
de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 04/12/2020, apresentando o
Recurso Voluntário de fls. 1411/1445 por meio de protocolo eletrônico realizado em 28/12/2020,
alegando:
1. Ter ocorrido glosa indevida de créditos sobre bens e serviços utilizados
como insumo em seu processo produtivo, sendo eles:
a. material de embalagem;
b. ferramentas e itens nela consumidos;
2. Ter ocorrido glosa indevida sobre os créditos relativos aos fretes:
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

a. de compras ou retorno de bens, informados como fretes nas
operações de venda;
b. cujos Conhecimentos de Transportes Rodoviários - CRTC's não
foram apresentados à fiscalização.

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de reconhecer
o direito creditório pleiteado, devidamente atualizado pela taxa Selic conforme determinação
judicial advinda do Mandado de Segurança no 5010330-06.2016.4.04.7002/PR.

Através do despacho de fls. 1447 foram os autos encaminhados para sorteio.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

I - TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto n.o 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.

II – DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social “a exploração das
atividades de fabricação de produtos laticínios; comércio varejista de laticínios, frios e
conservas; e processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros
vegetais.
Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.
Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da
despesa.
Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve seguir tal
entendimento:
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

a) Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
b) A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através
da Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou
tese firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do
conceito de insumo, verbis:
“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral,
a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3o
do art. 31 da Lei no 10.865/04"
Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só
em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas também em
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua
atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os produtos cujos créditos
foram glosados pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e lacres – preenchem ou não os
requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.

1 - Do material de embalagem

Consta do Relatório Fiscal que a fiscalização realizou a glosa sobre o pedido de
ressarcimento relativo aos gastos com material de embalagem, tendo a DRJ a mantido por
entender tratar-se de embalagens – caixas de papelão, fios e lacres – utilizadas no transporte dos
produtos vendidos, descaracterizando-as como insumo
Alega a Recorrente não haver na legislação regente da contribuição qualquer
distinção para o direito ao crédito quanto a tratar-se de embalagem de apresentação ou destinada
ao transporte.
Cabe-nos, neste momento, analisar se os produtos cujos créditos foram glosados
pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e lacres – preenchem ou não os requisitos de
essencialidade e relevância no processo produtivo da Recorrente.
In casu verifico assistir razão à Recorrente.
O “Laudo Técnico do Processo Produtivo” da Recorrente, de fls. 502/551 informa
às fls. 531 que os queijos por ela produzidos são acondicionados em caixas de papelão após
terem permanecido acondicionados em caixas plásticas pelo período necessário à retirada do
excesso de umidades das embalagens selovacadas.
Às fls. 533/534 consta a relação de embalagens usadas pela Recorrente, dela
constando cordas dos Códigos NCM 53089000 (Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e
tecido de fios de papel - Fios de outras fibras têxteis vegetais; fios de papel. – Outros), 56072900
(Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de
cordoaria - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos,
recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico. - De sisal ou de outras fibras têxteis do
gênero Agave: - Outros) e 56079010 (Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais;
cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não,
mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos -
Outros - De algodão)
Constam, ainda selos dos códigos NCM 76071190 (Alumínio e suas obras -
Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico
ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte). - Sem suporte: -
Simplesmente laminadas – Outras) e 76071990 (Alumínio e suas obras - Folhas e tiras, delgadas,
de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de
espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte). - Sem suporte: - Outras – Outras), além
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

de diversas caixas do Código NCM 48191000 (caixas de papel ou cartão, ondulados –
canelados),
A jurisprudência do CARF é recorrente no reconhecimento do direito a crédito
relativo aos materiais de embalagem para a contribuição em tela. Vejamos:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO. As embalagens que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização (embalagens de
apresentação), mas que depois de concluído o processo produtivo se destinam ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), para garantir a
integridade física dos materiais podem gerar direito a creditamento relativo às
suas aquisições. (Acórdão n.o 9303-013.709; Relatora Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, julgamento 15/12/2022)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS.
TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens relativos a embalagem para transporte,
desde que não se trate de um bem ativável, deve ser considerado para o cálculo do
crédito no sistema não cumulativo de PIS e Cofins, eis que a proteção ou
acondicionamento do produto final para transporte também é um gasto essencial e
pertinente ao processo produtivo, de forma que o produto final destinado à venda
mantenha-se com características desejadas quando chegar ao comprador. INSUMOS.
CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS. Os gastos de combustíveis utilizados no
processo produtivo da empresa, desde que não seja para o abastecimento de veículos, dá
direito ao crédito correspondente. (Acórdão n.o 3402-004.879, Relator Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, julgamento 21/01/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2014
a 30/09/2014 ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS O fato do
fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda não tem o condão de
permitir que o comprador utilize o valor indevidamente recolhido como crédito.
CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO SUJEITA A CONDIÇÃO
RESOLUTIVA - REIDI. Interpretando-se conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04
e o artigos 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a norma
menciona “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de
vendas com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas
legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b” e o § 2o, inciso II,
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com
aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem
enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente
provada. (Acórdão n.o 3302-010.614, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, julgamento 23/03/2021)
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Nessa linha, por constituírem insumos essenciais e relevantes ao processo
produtivo da Recorrente deve ser revertida a glosa perpetrada sobre os materiais de embalagem –
caixas de papelão, fios e lacres – utilizados no transporte dos produtos vendidos.

2 - Das ferramentas e itens nela consumidos

A Fiscalização realizou a glosa das ferramentas e itens nela consumidos tendo por
fundamento a Instrução Normativa n.o 404/2004, enquanto a DRJ manteve tal glosa lastreando-se
no Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 05, de 17 de dezembro de 2018.
Alega a Recorrente que a presente glosa não merece prosperar haja vista serem
“utilizadas nos processos produtivos da recorrente, necessários para que a produção se viabilize”.
Dentre as ferramentas e itens nela consumidos glosados encontram-se: chaves allen; chave
combinada; varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros; entre outros, que são “utilizados na
manutenção das máquinas e equipamentos do processo produtivo, bem como nas instalações
produtivas”.
Traz à colação acórdãos do CARF que reconheceram o direito a crédito destes
bens na qualidade de insumos.
Conforme já destacado no presente voto, o conceito de insumo deve ser analisado
à luz dos critérios da essencialidade e da relevância para o processo produtivo da Recorrente.
Verifica-se nos autos que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
essencialidade destas ferramentas ao seu processo produtivo, tendo fico restrita à argumentação
genérica constante da sua Manifestação de Inconformidade e do seu Recurso Voluntário.
O Laudo Técnico do Processo Produtivo” acostado aos autos traz às fls. 547/549 a
descrição das atividades desenvolvidas pelo seu Setor de Manutenção. É sabido que para o
desenvolvimento das atividades de tal setor, indispensável ao bom funcionamento das máquinas
e equipamentos da Recorrente são necessárias as ferramentas e itens nela consumidos glosados
pela Fiscalização.
Desta forma, por entender ter a Recorrente comprovado a essencialidades das
ferramentas – chaves allen; chave combinada; varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros –
entendendo que deve ser revertida a glosa efetuada pela fiscalização.

3 - Dos fretes de compras de produtos não tributados ou não enquadrados
como insumo

Verifica-se dos autos que a Autoridade Fiscal glosou os créditos de frete da
Recorrente por considerar que os custos com frete incidente na aquisição de insumos integram o
custo dos referidos bens adquiridos para industrialização; bem como que os bens para
industrialização adquiridos pelo contribuinte estão sujeitos à alíquota zero e não dão direito a
créditos, e, consequentemente, as despesas com frete nestas operações não geram crédito para o
contribuinte.
Alega a Recorrente que “o frete, embora integre o custo da mercadoria
transportada, é sempre uma operação autônoma, que possui regras próprias quanto à incidência
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

das contribuições e, diga-se de passagem, no âmbito da legislação do PIS/Pasep e da Cofins
vigente, todas as prestações de serviços realizadas no território nacional são tributadas”, razão
pela qual deve ser revertida a glosa.
Entendo que, in casu, razão assiste à Recorrente.
A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o, inciso
II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
O frete é um serviço e suas despesas são relevantes e essenciais ao
desenvolvimento das atividades da Recorrente. O seu crédito não está condicionado ou
diretamente relacionado ao crédito dos produtos transportados, razão pela qual os créditos
relativos a produtos sujeitos à alíquota zero transportados não podem ser objeto de glosa pela
Fiscalização.
Neste sentido foi o entendimento desta Turma no Acórdão n.o 3402-009.434, da
relatoria do I. Conselheiro Pedro Sousa Bispo:
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Do voto do Relator colho o seguinte trecho:
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao processo
produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições devem ser
apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados
também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de alguns
acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e são
apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o
insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. (Acórdão no
3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de 2018, de relatoria do
Conselheiro Raphael Madeira Abad)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos. (Acórdão no
3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de 2017, de relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus)

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Com estes fundamentos, considerando a essencialidade e relevância das despesas
relativas ao frete no desenvolvimento das atividades da Recorrente, dou provimento ao Recurso
Voluntário para reverter a glosa das despesas com o frete vinculado ao transporte dos materiais
de embalagem, bem como ferramentas e itens nela consumidos, cujas glosas foram revertidas no
presente voto.

4 – Dos fretes relativos aos Conhecimentos de Transportes Rodoviários –
CRTC’s não apresentados à fiscalização

A Fiscalização realizou a glosa dos créditos relativos as despesas de fretes
constantes das planilhas da Recorrente para as quais não foram localizados os respectivos
Conhecimentos de Transporte Eletrônicos ou cujo Conhecimento de Transporte Rodoviário –
CTR não foi apresentado.

A Recorrente apresentou no Anexo IX da sua Manifestação de Inconformidade as
cópias dos CTRC ́s que tiveram o crédito glosado, bem como das respectivas notas fiscais,
acrescentando tratar-se de fretes na operação de venda.

A DRJ manteve tais créditos por entender que a documentação acostada aos autos
pela Recorrente não foi suficiente para comprovar o direito alegado. Há de se considerar que
estes fretes, relativos a compras e retorno de bens, indevidamente classificados como Despesa de
Armazenagem, foram originariamente informados como fretes na operação de venda.

Desta forma, no entendimento do Órgão Julgador a quo, houve a preclusão do
direito prevista no §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.

Analisando-se o Anexo IX (fls. 651/708) verifica-se não assistir razão à
Recorrente.

Em que pese a documentação por ela apresentada, esta não lhe é favorável. Com
efeito, o cotejamento das Notas Fiscais e CRTC’s apresentados estão a comprovar que os ônus
do frete relativo às operações de venda em análise foram suportados pelos adquirentes das
mercadorias.

A Lei regente da Contribuição é de clareza cristalina ao prever o direito ao crédito
sobre os bens e serviços utilizados como insumos, cujo custo tenha sido suportado pelo
contribuinte.

A jurisprudência do CARF não reconhece direito de crédito relativo ao frete nesta
situação:
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de
apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006 CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente
aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das contribuições.
OMISSÃO DE RECEITAS Bonificações recebidas em moeda corrente integram a base
de cálculo das contribuições, nos termos da legislação de regência. Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas realizadas com fretes
contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde
que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar
direito a créditos a serem descontados das contribuições. OMISSÃO DE RECEITAS
Bonificações recebidas em moeda corrente integram a base de cálculo das
contribuições, nos termos da legislação de regência. Recurso negado. (Acórdão n.o
3402-004.940, Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, julgamento 27/02/2018)
(destacamos)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2008
a 31/12/2008 CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA AGRÍCOLA. ART. 8o DA
LEI 10.925/2005. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. A Lei 10.925/2005 veda
expressamente o aproveitamento de crédito presumido por cooperativas agropecuárias.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO.
RESSARCIMENTO. ART. 16 DA LEI 11.116/2005. O art. 16 da Lei 11.116/2005
autoriza o pedido de ressarcimento de créditos acumulados em razão de operação com
suspensão. FRETE PARA VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR.
POSSIBILIDADE. ART. 3o, IX DA LEI 10.833/2003. Poderá ser creditado da base de
cálculo da PIS/Cofins o valor relativo ao frete na operação de venda, desde que o ônus
tenha
sido
suportado
pelo
vendedor.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 125. Não incidirá juros ou correção
monetária nos pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições PIS/Cofins.
Súmula CARF n. 125. (Acórdão n.o 3003-002.053, Conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva, julgamento 21/10/2021) (destacamos)

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
mantendo a glosa destes créditos.

5 - Da atualização monetária pela SELIC

Neste tópico o Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância, haja
visto ter a Recorrente ingressado em juízo, por meio do processo Mandado de Segurança no
5010330- 06.2016.4.04.7002/PR, com o propósito de ter o seu crédito corrigido pela Taxa Selic,
a partir da apresentação do requerimento administrativo de ressarcimento.
Cumpre destacar que a Recorrente logrou êxito em seu processo judicial quanto a
este pleito.
Desta forma, reta configurada sua renúncia às instâncias administrativas no
tópico, sendo o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 01:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."
A configuração da concomitância nos termos do art. 87 do Decreto n.o 7.574, de
2011, significa que o processo administrativo e o processo judicial têm o mesmo objeto do
lançamento tributário:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida pela
própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora exigido estaria obstado em razão
do depósito judicial por ela realizado nos autos da ação ordinária no 0074080-
95.2013.4.01.3400/DF e, consequentemente, à constituição automática dos créditos tributários,
motivo pelo qual descaberia o presente lançamento com a mesma finalidade.
Aplica-se ao presente caso o entendimento da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) sobre a matéria, sintetizado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de
agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Portanto, configurada a concomitância na forma do art. 87 do Decreto n°
7.574/2011 e da Súmula CARF n.o 1, deve ser negado provimento ao presente recurso.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de créditos referentes a material de embalagem; ferramentas e itens nela
consumidos; e fretes de compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.

É como voto.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.056 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900032/2017-57

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1478
DF CARF MF
Original